Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA. REQUISITO DESCUMPRIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pelos recorrentes e determinar a penhora de bens pertencentes aos devedores para a satisfação do crédito perseguido na origem.
2. Não está evidenciada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório. 2.1. Os dados factuais expostos nos autos indicam que os agravantes apenas pretendem fazer prevalecer seu próprio entendimento a respeito da aplicação das normas jurídicas que envolvem os temas submetidos à deliberação.
3. Em relação à concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que seja obstada a penhora dos referidos bens aludidos, não está satisfeito o requisito alusivo ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois foi concedido aos recorrentes o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação à penhora.
4. Recurso conhecido e desprovido.